Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVANTE DE ALTA MÉDICA E RECUPERADO DA DOENÇA COVID-19. A COMUNICAÇÃO COM A GENITORA DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CARTAS, COMO É PARA TODOS OS APENADOS. O AGRAVANTE NÃO PODE USUFRUIR DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DOS DEMAIS INTERNOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estando o Agravante de alta médica e recuperado da doença COVID-19 é facultado a ele comunicar-se com sua genitora por intermédio de cartas, ou outro meio. O que não pode é o interno usufruir de tratamento diferenciado dos demais apenados, pois, com a sentença condenatória, perdeu o direito de liberdade.
2. A genitora do interno deverá seguir as orientações da SESIPE para remessa e recebimento de cartas pelo sistema de agendamento de visitas.
3. Confirmada a decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada e negado provimento ao recurso.